Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. VANTAGENS. DIREITOS. ASSUNÇÃO. DISTRITO FEDERAL.
1. O art. 2o do Decreto n. 21.396/2000 prescreve que os servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal serão lotados junto à Secretaria de Educação e assegura a preservação de direitos e vantagens por eles adquiridos.
2. A Lei Distrital n. 2.294/1999 dispõe acerca da transferência automática dos direitos e vantagens dos servidores públicos da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal para a tutela da Administração Direta.
3. A sentença coletiva que declarou a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, o qual suspendeu o pagamento de benefício alimentação aos servidores públicos distritais, pode ser objeto de cumprimento individual por parte dos antigos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal.
4. Antigos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal possuem legitimidade ativa para propositura de ação de cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal.
5. Apelação provida.